Tribunal: STF
Processo: HC 180729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    INQUÉRITO POLICIAL – PRAZO – PRISÃO PREVENTIVA – REPERCUSSÃO – AUSÊNCIA. O lapso previsto para o término do inquérito consubstancia prazo impróprio, cuja inobservância não resulta no encerramento do procedimento investigatório nem repercute na validade de prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.